Tribunal: STF
Processo: Rcl 47188
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. VIABILIADE DE PEDIDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é possível a exigência do exame criminológico, desde que haja fundamentação idônea. Precedentes.
2. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Jhonny Lima Figueiredo, em face de decisão proferida nos autos da Execução Penal 0001183-46.2018.8.26.0496, em trâmite da DEECRIM 6ª RAJ, comarca de Ribeirão Preto/SP, que supostamente teria violado a autoridade da Súmula Vinculante 26.
    2.  O autor alega que preencheu o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto de cumprimento de pena, e que foi requisitado, em fundamento no perigo abstrato do crime, exame criminológico para análise do cumprimento subjetivo. Afirma que tem bom comportamento carcerário, alegando violação à Súmula Vinculante 26.
    3. O órgão reclamado prestou informações.
    4. A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:
    “Reclamação Constitucional. Penal e Processual Penal. Roubo majorado. Determinação de que o Réu se submeta a exame criminológico. Possibilidade. Réu que praticou diversos roubos com o uso de arma de fogo. Precedente. Pedido de progressão de regime. Impossibilidade. Ausência do requisito subjetivo atestado por Laudo Psicossocial. Decisão objurgada devidamente fundamentada. Parecer pela improcedência da Reclamação. “
    5. É o relatório. Decido.
    6.  De início, pontuo que a reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal (STF) só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º).
    7.  Quanto ao enunciado de Súmula Vinculante 26, a jurisprudência do STF é no sentido de que é possível a exigência do exame criminológico, desde que haja fundamentação idônea, conforme se vê no seguinte julgado:
    “Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não proibiu a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. II O entendimento desta Corte, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico . III No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea.” (HC 114.409, Rel. Min. Ricardo Lewandowiski)
    8.  Na hipótese, o juiz do Tribunal de origem assim fundamentou a decisão que requer a realização do exame criminológico, fazendo referência às circunstâncias concretas peculiares ao processo do reclamante:
    “[...]
    Imprescindível a submissão do sentenciado a exame criminológico, com o escopo de verificar se se encontra satisfeito, na espécie, o requisito subjetivo legalmente exigido para a concessão de benefício. 
    Tal aferição psicológica revela-se indispensável no caso em comento em razão da gravidade do delito cometido pelo condenado, concretamente considerada (deveras prejudicial à sociedade), bem assim da personalidade criminosa por ele revelada. De consignar-se, ao propósito, que o sentenciado fora condenado porque cometeu vários crimes de roubo, mediante concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, a indicar, portanto, periculosidade além do normal, o que, por si só, legitima a providência acima alvitrada. 
    Necessário, então, diante desse contexto, constatar se, atualmente, dispõe o sentenciado de condições mérito para obter benefício, sem novos abalos à paz social. E
    Em outros termos: o interesse público exige, no caso em apreço, a realização da avaliação supracitada, porquanto não se pode admitir que a sociedade seja laboratório de criminosos. 
    Tal providência, ademais, encontra amparo no entendimento consolidado do Egrégio Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
    […]
    Desde logo este juízo formula os seguintes quesitos: 1. O sentenciado tem se dedicado a atividade laborativa e/ou de estudo desde o início do cumprimento da pena privativa de liberdade? 2. O condenado tem ou teve envolvimento com o uso de substâncias entorpecentes? 3. O sentenciado apresenta falta ou ausência de autocrítica? 4. O condenado dá mostras de arrependimento dos atos ilícitos cometidos? 5. O sentenciado registra atitudes negativas, dentro ou fora do presídio, desde o início do cumprimento da sanção corporal? 6. Há elementos que indicam evolução no processo de ressocialização? 7. O condenado possui planos e perspectivas positivas para o futuro? 8. Como age ou parece agir o sentenciado diante de instabilidades comuns da vida? 9. O condenado recebe visitas de familiares e/ou de amigos? 10. Existem indícios de que o sentenciado voltará a delinquir? 11. Nas condições atuais, mostra-se aconselhável conceder-se ao sentenciado progressão de regime prisional ou livramento condicional? Todas as respostas deverão ser justificadas, apresentando-se as especificações e os esclarecimentos pertinentes.”
    9.  A fundamentação do Juízo reclamado foi adequada, tendo em vista que considerou as circunstâncias do delito e traços da personalidade do reclamante para justificar a realização do exame criminológico.
    10.  Cabe ressaltar que esse entendimento tem sido adotado pela Primeira Turma do STF, merecendo destaque trecho do voto proferido pela Ministra Rosa Weber, em reclamação proposta pela Defensoria Pública de São Paulo em face de decisão do Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal em Ribeirão Preto/SP – DEECRIM 6ª RAJ, que entendeu, no exercício de seu poder geral de cautela, solicitar a realização de exame criminológico diante das circunstâncias objetivas e subjetivas do reclamante:
    “6. Na hipótese, a decisão sobre o pedido de progressão do regime de cumprimento da pena foi versada nos seguintes termos:
    [...]
    Imprescindível a submissão do sentenciado a exame criminológico, com o escopo de verificar se se encontra satisfeito, na espécie, o requisito subjetivo legalmente exigido para a concessão de benefício.
    Tal aferição psicológica revela-se indispensável no caso em comento em razão da gravidade do delito cometido pelo condenado, concretamente considerada (deveras prejudicial à sociedade), bem assim da personalidade criminosa por ele revelada. De consignar-se, ao propósito, que o sentenciado fora condenado porque cometeu o grave crime de homicídio, a indicar, portanto, periculosidade além do normal, o que, por si só, legitima a providência acima alvitrada.
    Necessário, então, diante desse contexto, constatar se, atualmente, dispõe o sentenciado de condições mérito para obter benefício, sem novos abalos à paz social.
    Em outros termos: o interesse público exige, no caso em apreço, a realização da avaliação supracitada, porquanto não se pode admitir que a sociedade seja laboratório de criminosos.
    […].
    7. O magistrado de primeiro grau, ao considerar a situação concreta do apenado condenado a 04 (quatro) anos de reclusão pela prática do crime de roubo ( art. 157, caput, do Código Penal) , determinou, mediante decisão fundamentada, ainda que sucinta, a realização de exame criminológico.
    Rememoro, nesse diapasão, julgados semelhantes de minha relatoria exarados nos autos das Reclamações 24.171 (DJe 02.6.2016); 18.944 (DJe 02.3.2016); 21.991 (DJe 17.02.2016); 22.140 (DJe 17.02.2016); 15.646 (DJe 17.5.2013); 11.754 (DJe 19.4.2012); 18.130 (DJe 28.10.2015); 18.198 (DJe 02.3.2016); 18.207 (DJe 02.3.2016); 18.425 (DJe 01.02.2016); 18.521 (DJe 01.02.2016); 18.620 (DJe 01.02.2016); 19.710 (DJe 16.3.2016); 20.006 (DJe 16.4.2015); 20.866 (DJe 02.3.2016); 20.867 (DJe 02.3.2016); 20.868 (DJe 02.3.2016; 20.965 (DJe 02.3.2016); 21.023 (01.02.2016); 21.100 (DJe 01.02.2016); 23.419 (DJe 03.5.2016); 23.893 (DJe 31.5.2016); 24.254 (DJe 09.6.2016).
    8. Destaco, ainda, em casos idênticos ao presente, o julgamento das Reclamações 22.685, Rel. Min. Edson Fachin, da qual fui Redatora p/ acórdão, 1ª Turma, DJe 16.9.2016, 21.619-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 28.9.2015 e 18.734-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 27.02.2015. Extraio das respectivas ementas:
    RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 26. exame CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante nº 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento. 2. O magistrado de primeiro grau, ao considerar a situação concreta do apenado, determinou, mediante decisão fundamentada, a realização de exame criminológico. 3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante nº 26. Precedentes. 4. Reclamação improcedente. (Rcl 22.685)
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. exame CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 21.619-AgR)
    RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 26/STF INOCORRÊNCIA PROGRESSÃO DE REGIME RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE O JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL ORDENAR, MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA, A REALIZAÇÃO DE exame CRIMINOLÓGICO IMPORTÂNCIA DO MENCIONADO exame NA AFERIÇÃO DA PERSONALIDADE E DO GRAU DE PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO EDIÇÃO DA LEI Nº 10.792/2003, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 112 DA LEP DIPLOMA LEGISLATIVO QUE, EMBORA OMITINDO QUALQUER REFERÊNCIA AO exame CRIMINOLÓGICO, NÃO LHE VEDA A REALIZAÇÃO, SEMPRE QUE JULGADA NECESSÁRIA PELO MAGISTRADO COMPETENTE CONSEQUENTE LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DO exame CRIMINOLÓGICO PRECEDENTES PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. ( Rcl 18.734-AgR)
    Não vislumbro, portanto, na espécie, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante nº 26.(Rcl 32.788 AgR, Rel. Min. Rosa Weber. Primeira Turma. Dje 29/3/2019).”
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Ficando prejudicada a análise do pedido de medida liminar.
    Publique-se. Intime-se
          Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator